Tribunal: TJPA
Processo: 0018849-13.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14910 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018849-13.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO APREENDIDO E SOB GUARDA DO DMTU. INCÊNDIO NO PÁTIO MUNICIPAL. PERDA TOTAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá/PA contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente ao veículo da autora à época dos fatos, conforme Tabela FIPE, e por danos morais fixados em R$ 10.000,00, decorrentes de incêndio ocorrido no pátio do DMTU que resultou na perda total do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o incêndio que destruiu o veículo apreendido, enquanto sob guarda do Município, configura responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF; (ii) estabelecer se os valores arbitrados para danos materiais e morais são devidos e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município responde objetivamente pelos danos causados a bens sob sua guarda, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, salvo demonstração de excludentes como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Restou incontroverso que o veículo foi apreendido, depositado no pátio do DMTU e destruído por incêndio, sem que o ente público comprovasse qualquer causa excludente de responsabilidade.

O dever de guarda do bem apreendido foi descumprido, configurando falha na prestação do serviço público e gerando o dever de indenizar.

A indenização por danos materiais deve ter como base o valor do veículo à época do fato, conforme Tabela FIPE, diante da perda total do bem.

A perda integral de um veículo extrapola mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, montante razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Correção monetária e juros de mora fixados em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente por danos a bens apreendidos e sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, salvo prova de excludente de responsabilidade.

A destruição de veículo apreendido por incêndio em pátio municipal, sem prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, configura falha na prestação do serviço público.

A perda total de veículo justifica indenização por danos materiais com base na Tabela FIPE e por danos morais, quando demonstrado que o fato ultrapassa o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018849-13.2016.8.14.0028

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25250878)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24012705 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor equivalente ao automóvel da autora à época dos fatos, conforme Tabela FIPE, e à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não houve responsabilidade do município, faltando nexo de causalidade entre o ocorrido e ação ou omissão do ente municipal.

Afirma que, não fora comprovado o dano material, além de não se configurar a sua extensão para danos morais.

Fundamenta que, houve excludente de responsabilidade por parte do ente municipal, uma vez que o ocorrido decorre de caso fortuito. O incêndio ocorrido no pátio do ora agravante não se deu em razão da sua negligência. Além disso, a responsabilização do Estado em razão de omissão, não é presumida e deve ser comprovada.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 25823628).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor equivalente ao automóvel da autora à época dos fatos, conforme Tabela FIPE, e à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24012705):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

1. Da Nulidade Processual

A alegação de nulidade por sentença extra petita não procede. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre de imposição legal prevista no art. 85 do CPC, aplicável independentemente de pedido expresso na inicial. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

2. Da Responsabilidade Objetiva do Município

A responsabilidade do Município em relação à guarda de bens apreendidos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

“As pessoas jurídicas de direito público [...] responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”

Restou incontroverso que o veículo da autora foi apreendido e depositado no pátio do DMTU, onde foi destruído por incêndio. A omissão do Município em zelar pela integridade do bem configura falha na prestação do serviço público, caracterizando o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido pela autora.

Não foram demonstradas causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Portanto, mantém-se o dever de indenizar.

Desse modo, a sentença corretamente determinou o ressarcimento com base no valor do veículo à época dos fatos, conforme Tabela FIPE. A deterioração prévia alegada pelo Município não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente para afastar ou reduzir a indenização.

No tocante aos danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o transtorno experimentado pela autora com a perda total de seu veículo por negligência da Administração Pública. O valor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

4. Dos Juros de Mora e Correção Monetária

A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados pela sentença, observando-se as Súmulas nº 43 e 54 do STJ para danos materiais e a Súmula nº 362 do STJ para danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter integralmente os termos da sentença proferida no 1º grau, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor equivalente ao automóvel da autora à época dos fatos, conforme Tabela FIPE, e à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, é válido elencar que a decisão em atenção tratou de maneira devida dos pontos levantados pelo agravante em sede decisória, não restando nenhuma dúvida quanto à sua procedência e validade.

No tocante ao nexo de causalidade entre o fato ocorrido e ato omissivo ou comissivo praticado pelo Município de Marabá, bem como a responsabilidade, atenho-me ao fato de que, conforme descrito nos autos, o veículo da agravada fora apreendido e guardado no pátio do DMTU, sob guarda e cuidados do município.

No dia 20/11/2010, este veículo foi atingido por incêndio, que levou a perda total dele. Conforme laudo nº 016/2010 expedido pelo CPC Renato Chaves.

Conforme esmiuçado em sentença de 1º grau, e apreciado novamente por este Juízo, o princípio da responsabilidade objetiva não é absoluta e pode ser abrandado, conforme fatores autorizadores. No entanto, ao computar os autos, percebe-se que o veículo de propriedade da parte autora foi apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU). Todavia, o dever de guarda atribuído ao órgão regulador e fiscalizador de trânsito não foi devidamente cumprido, uma vez que o automóvel foi consumido por incêndio dentro das instalações do referido pátio, conforme informado por servidor do órgão e registrado no Boletim de Ocorrência juntado aos autos.

Dessa forma, é evidente que o dano sofrido decorre diretamente da negligência no cumprimento da obrigação de guarda por parte do ente público. Assim, configurado o nexo de causalidade e devidamente debatida a responsabilização da municipalidade.

Abordando o mérito do argumento referente ao dano material e a não observação do estado de conservação do veículo na época do acontecido, levo em consideração que houve a perda total do veículo. Desse modo, a indenização com base na tabela FIPE do automóvel é medida a se obedecer.

Por último, quanto ao dano moral, é óbvio que a perda total de um veículo ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando em mudança direta na qualidade de vida da agravada e até mesmo para fins profissionais, visto que o deslocamento da autora era feito através do veículo. Sendo assim, correto o arbitrando em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de danos morais.

Cabe destacar que o montante condenatório não implica em enriquecimento ilícito, pois abrange corretamente o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24012705, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025